Tribunal: STJ
Processo: 1059803-46.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068520 - SP(2025/0386556-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDO MONTEIRO CAPPELLATO
ADVOGADO
: NILSON GRISOI JUNIOR - SP232269
AGRAVADO
: CLAUDIA CRISTINA SOARES DA ROCHA GASBARRO
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
JOÃO PEDRO CASAGRANDE COLON - SP490969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação cominatória.
2. A ausência de indicação expressa do dispositivo de lei federal
alegadamente violado importa no não conhecimento do recurso quanto ao
tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c2e53e41-c1c1-433a-a06f-ada901f6e46a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068520 - SP (2025/0386556-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDO MONTEIRO CAPPELLATO
ADVOGADO
: NILSON GRISOI JUNIOR - SP232269
AGRAVADO
: CLAUDIA CRISTINA SOARES DA ROCHA GASBARRO
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
JOÃO PEDRO CASAGRANDE COLON - SP490969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação cominatória.
2. A ausência de indicação expressa do dispositivo de lei federal alegadamente
violado importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
FERNANDO MONTEIRO CAPELATTO, contra decisão que INFORMAÇÃO NÃO
LOCALIZADA, fundamentado no
"a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
: de rito ordinário relativa a móveis planejados proposta por CLAUDIA
Ação
CRISTINA SOARES DA ROCHA GASBARRO contra FERNANDO MONTEIRO CAPELATTO
na qual a autora busca o restabelecimento do pagamento contratado por cartão de
crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a declaração de ilicitude do
cancelamento unilateral pelo réu.
: julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a liminar já
Sentença
cumprida, condenando o réu a restabelecer o pagamento à autora no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária segundo a Tabela Prática do
Documento eletrônico VDA53995958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: bef26a04-0a1b-48f7-add7-66fcee303c29

TJ/SP entre a data do primeiro lançamento no cartão e
além de juros de
16/2/2023,
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e fixando honorários em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa. (e-STJ fls. 872-875)
: negou provimento às apelações interpostas pelas partes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Móveis planejados. Sentença de procedência Insurgência
de ambas as partes. Inadmissibilidade. Requerente que teve o pagamento de seus
serviços de marcenaria obstado, Demandado que não se desincumbiu do ônus de
provar que os serviços não foram prestados a contento, com fulcro no artigo 373, 1,
do CPC. Inaplicabilidade do CDC. Requerendo que constrói e vende casas para
terceiros Relação de consumo não observada Astreintes. Afastadas. Restabelecimento
do debito em cartão de credito. Ato menos gravoso ao devedor. Resultado
equivalente à determinação de depósito do valor nos autos. Cumprimento da
obrigação pelo demandado. Não se pode perder de vista que as astreintes de
confirmação em sentença, podendo ser revogadas, alteradas (para menos ou para
mais) ou substituídas a qualquer tempo diante o curso da ação. Decisão preservada
Recursos desprovidos. (e-STJ fl. 1011)

: sem citar expressamente o dispositivo alegadamente
Recurso especial
violado, a parte agravante sustenta em seu recurso especial que há relação de
consumo, com necessidade de inversão do ônus da prova, por verossimilhança e
hipossuficiência técnica. Defende que houve atraso e entrega parcial com baixa
qualidade, obrigando a contratação de terceiros para concluir os serviços. Assevera
nulidade por não aplicação do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. Sustenta o
afastamento da multa diária e requer que os pagamentos sejam feitos judicialmente,
com depósito nos autos até a sentença. (e-STJ fls. 1019-1050)
: conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ
recurso especial, com fundamento na
e no
-E, V, do RISTJ. (e-
Súmula 284/STF
art. 21
STJ fls. 1095-1096)
: sustenta que a decisão monocrática é “cruel e injusta”,
Agravo interno
porque impede o acesso à jurisdição e ao exame do mérito sobre a aplicação do CDC
e o afastamento da multa. Alega que o recurso especial deve ser processado e
conhecido para apreciar a inversão do ônus da prova e a desigualdade contratual.
Defende que há provas documentais do atraso, da entrega parcial, da baixa
qualidade e da necessidade de contratar terceiros para concluir os móveis. Assevera
que não conhecer do recurso especial leva à manutenção de decisão injusta, apesar
das provas e dos julgados apresentados. Requer a reconsideração para determinar o
processamento do recurso especial. (e-STJ fls. 1099-1101)

Documento eletrônico VDA53995958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: bef26a04-0a1b-48f7-add7-66fcee303c29

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com
o decidido nos autos.
Na presente hipótese, quedou-se a parte agravante de indicar
precisamente o dispositivo de lei federal alegadamente violado, sendo insuficiente a
mera citação de dispositivos nas razões do recurso a título de fundamentação, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da Súmula 284 do
STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: bef26a04-0a1b-48f7-add7-66fcee303c29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.520 / SP
Número Registro: 2025/0386556-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044717720238260576
10598034620228260576
44717720238260576
4471772023826057610598034620228260576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO MONTEIRO CAPPELLATO
ADVOGADO
: NILSON GRISOI JUNIOR - SP232269
AGRAVADO
: CLAUDIA CRISTINA SOARES DA ROCHA GASBARRO
ADVOGADOS : MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
JOÃO PEDRO CASAGRANDE COLON - SP490969
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO MONTEIRO CAPPELLATO
ADVOGADO
: NILSON GRISOI JUNIOR - SP232269
AGRAVADO
: CLAUDIA CRISTINA SOARES DA ROCHA GASBARRO
ADVOGADOS : MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
JOÃO PEDRO CASAGRANDE COLON - SP490969
Documento eletrônico VDA55073533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 2f3fd582-6278-4135-93d7-73296ec7ae7b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 2f3fd582-6278-4135-93d7-73296ec7ae7b